Tribunal: TJDFT
Processo: 0726332-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Processo : 0726332-54.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que, após deferir a tutela de urgência para determinar ao réu, aqui agravante, “que promova o reembolso, na forma estabelecida no contrato, do número de sessões de Terapia Intensiva (Método TheraSuit) que se fizerem necessários, a critério do médico assistente da parte requerente, a cada sucessivo pedido apresentado”, reputou caracterizado o descumprimento da medida liminar, autorizando a aplicação da multa fixada, no patamar máximo, e constituindo “título executivo judicial em desfavor da requerida no valor de R$ 20 mil (vinte mil reais), sem prejuízo de nova incidência, em caso de reiteração da conduta, adiante disciplinada”. Todavia, conforme consulta aos autos originários (id. 210849716 dos autos n. 0705019-34.2024.8.07.0001), foi proferido sentença em 19/09/2024, julgando procedentes os pedidos. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator